Tribunal: TJES
Processo: 5000290-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000290-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: CLOVISNEIA MARIA CUPERTINO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000290-62.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.

RECORRIDO :
CLOVISNEIA MARIA CUPERTINO

PROC. ORIGINÁRIO:
5009221-41.2021.8.08.0048

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, por inconformada com a decisão que concedeu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida/Recorrente realize os procedimentos necessários para sanar os problemas elencados na decisão e presentes no laudo técnico juntado aos autos, no imóvel da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

A Recorrente a
legou, em síntese, que: (i) a decisão agravada é de caráter satisfativo e irreversível; (ii) manutenção dos efeitos da decisão agravada cercaria de imprestabilidade a discussão posta à análise do julgador, em momento meritório ulterior, sobretudo considerando a vultosa multa por descumprimento fixada na origem;
(
iii) a não concessão do efeito suspensivo gerará a imutabilidade/irreversibilidade
processual,
de forma que
o
eventual
julgamento do mérito recursal favorável
à Recorrente será
desprovido de efetividade; (iv) a suspensão da decisão agravada não gerará nenhum prejuízo à Recorrida, ao revés, na remota hipótese de não provimento do recurso, terá assegurado o direito que acredita possuir, pois a Recorrente goza de saúde, estabilidade financeira e solidez de mercado; (v) a decisão agravada fixou o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação de fazer, notadamente a realização de alguns reparos referentes à recolocação das cerâmicas supostamente ocas e correção de falaciosa infiltração; (vi) tratando-se de atos de engenharia civil, o prazo está bastante aquém da realidade construtiva; (vii) o prazo de 15 (quinze) dias não é razoável, pois, para a materialização de serviços de engenharia, é imprescindível uma análise detida do sistema de drenagem e captação do sistema de águas pluviais do empreendimento, medidas que visem à verificação do real problema, bem como posterior orçamento para aquisição de insumos, além de seleção de mão de obra qualificada; (viii) a conclusão dos reparos não depende apenas da atitude da Recorrente, subordina-se,
s
obretudo, a fatores climáticos, tendo em vista que chuvas e tempestades interferem diretamente no curso dos serviços; (ix) além disso, a pandemia impõe a cautela de não enviar funcionários ao empreendimento onde se encontra localizada a unidade habitacional da Recorrida, por uma questão de saúde pública e respeito às orientações do poder público, seguindo as diretrizes do isolamento social; e (x) como a obrigação de fazer visa tão somente
a
atender a fins estéticos, não havendo nenhuma urgência iminente no cumprimento, na mais remota hipótese de manutenção da medida liminar, requer que seja concedido prazo de, pelo menos, 90 dias para realização dos reparos.

Requereu a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada,
pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada, para revogar a tutela de urgência concedida.

Na decisão ID 2030435, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 5 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000290-62.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE :
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.

RECORRIDO :
CLOVISNEIA MARIA CUPERTINO

PROC. ORIGINÁRIO:
5009221-41.2021.8.08.0048

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATÓRIO)

Adoto o relatório lançado nos autos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, por inconformada com a decisão que concedeu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida/Recorrente realize os procedimentos necessários para sanar os problemas elencados na decisão e presentes no laudo técnico juntado aos autos, no imóvel da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

A Recorrente a
legou, em síntese, que: (i) a decisão agravada é de caráter satisfativo e irreversível; (ii) manutenção dos efeitos da decisão agravada cercaria de imprestabilidade a discussão posta à análise do julgador, em momento meritório ulterior, sobretudo considerando a vultosa multa por descumprimento fixada na origem;
(
iii) a não concessão do efeito suspensivo gerará a imutabilidade/irreversibilidade
processual,
de forma que
o
eventual
julgamento do mérito recursal favorável
à Recorrente será
desprovido de efetividade; (iv) a suspensão da decisão agravada não gerará nenhum prejuízo à Recorrida, ao revés, na remota hipótese de não provimento do recurso, terá assegurado o direito que acredita possuir, pois a Recorrente goza de saúde, estabilidade financeira e solidez de mercado; (v) a decisão agravada fixou o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação de fazer, notadamente a realização de alguns reparos referentes à recolocação das cerâmicas supostamente ocas e correção de falaciosa infiltração; (vi) tratando-se de atos de engenharia civil, o prazo está bastante aquém da realidade construtiva; (vii) o prazo de 15 (quinze) dias não é razoável, pois, para a materialização de serviços de engenharia, é imprescindível uma análise detida do sistema de drenagem e captação do sistema de águas pluviais do empreendimento, medidas que visem à verificação do real problema, bem como posterior orçamento para aquisição de insumos, além de seleção de mão de obra qualificada; (viii) a conclusão dos reparos não depende apenas da atitude da Recorrente, subordina-se,
s
obretudo, a fatores climáticos, tendo em vista que chuvas e tempestades interferem diretamente no curso dos serviços; (ix) além disso, a pandemia impõe a cautela de não enviar funcionários ao empreendimento onde se encontra localizada a unidade habitacional da Recorrida, por uma questão de saúde pública e respeito às orientações do poder público, seguindo as diretrizes do isolamento social; e (x) como a obrigação de fazer visa tão somente
a
atender a fins estéticos, não havendo nenhuma urgência iminente no cumprimento, na mais remota hipótese de manutenção da medida liminar, requer que seja concedido prazo de, pelo menos, 90 dias para realização dos reparos.

Pois bem.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por CLOVISNEIA MARIA CUPERTINO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S.A.

Em síntese, narra a requerente que adquiriu apartamento nº 103, Bloco 11, no Condomínio Parque São Pedro, em Colina de Laranjeiras, Serra/ES, junto à requerida. Contudo, após a entrega do imovél,
a autora verificou uma série de problemas no imóvel, como infiltrações, rachaduras, trincas generalizadas e deslocamento de cerâmica, além de alagamentos.

Relata que
sofre com constantes alagamentos, de modo que a área comum do bloco fica completamente alagada, atingindo seu apartamento
.

Neste sentido, a parte autora pleiteia pela concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida execute serviços de reparo no sistema de drenagem e escoamento das águas pluviais, em caráter definitivo, de modo a sanar todos problemas elencados no laudo anexo aos autos.

É o relatório. Passo a decidir.

De início, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que se encontra demonstrada a relação de consumo, bem como resta evidente a hipossuficiência da autora diante da empresa ré, entendo que merece ser acolhido o pedido da parte autora quanto a inversão do ônus da prova.

Dessa forma, a presente relação deve ser respaldada pelo CDC, nos moldes de seu artigo 6º, VIII.

DA LIMINAR

O pedido de concessão de medida liminar em questão deve ser analisado com base no artigo 300 e seguintes do CPC, e exige como requisitos para o deferimento da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Partindo desses pressupostos, verifica-se que a autora juntou aos autos o contrato de compra e venda no id. 8707050, de modo que se encontra na posse do apartamento 103, Bloco 11.

Somado a isso, a autora acostou aos autos o laudo técnico de ids. 8207427 a 8207924
, com a devida identificação do engenheiro responsável por sua confecção,
onde o perito afirma a necessidade de reparos em razão de falhas na execução da obra, falhas de projeto e falta de manutenção preventiva.

Destaca-se que
a recomendação principal foi no sentido de implantação de um programa de manutenção anual que seja seguido e que estabeleça uma rotina específica para cada componente dos sistemas da edificação, de maneira que se mantenha a integridade das instalações e a adequação das mesmas às normas técnicas existentes
.

Desta feita, entendo que a probabilidade de direito do requerente resta, assim, configurada.

Quanto ao perigo de dano, é importante frisar que a presente demanda trata acerca de problemas que envolvem a integridade e a segurança dos moradores do referido apartamento.

Nesse sentido, é imperativo que se evite a possibilidade de que tais vícios possam trazer danos maiores à autora.

Cito posicionamento semelhante em Decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO COMINATÓRIA UMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. DANOS EM IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CONFIGURADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e moral envolvendo a responsabilidade do condomínio por danos em imóvel decorrentes de falta de conservações das áreas comuns. Consoante a exordial, o imóvel dos autores vem sofrendo danos em razão de nfiltrações causadas pela falta de conservação das áreas comuns do condomínio, especialmente o terraço e o telhado. Relata que já foram realizadas diversas tentativas de resolução extrajudicial, sem êxito. Postula, em razão disso, seja a parte ré compelida a realizar o conserto que se fizer necessário do imóvel, além de indenizar os danos materiais e moral suportados. A ação em exame, dirigida pela autora contra o ondomínio tem como causa de pedir a falta de manutenção e conservação de área condominial comum. Antes desta ação, o condomínio réu havia demandado contra a empresa responsável também pelos vícios apontados e a ação foi julgada procedente, embora a condenação esteja relacionada a ressarcimento pela desvalorização do imóvel. Depois de tantas ações, restou reconhecido que a obrigação de reparo dos
defeitos narrados na inicial desta ação não é do condomínio, mas da empresa construtora que deve ser compelida à execução em sede de cumprimento de sentença. Não fosse apenas isso, a relação jurídica estabelecida entre as partes está jungida à regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no inc. I do art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. In casu, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que as infiltrações são provenientes de vazamentos que ocorrem no telhados e nas trincas existentes na parte externa do apartamento, que caracterizam vícios construtivos de
responsabilidade da construtora. Responsabilidade do condomínio não configurada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075557264, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da
Silva Tavares, Julgado em 03/05/2018). (TJ-RS - AC: 70075557264 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 03/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2018).
(sublinhei)

Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à Requerida MRV Engenharia e Participações S/A que realize os procedimentos necessários para sanar os problemas elencados nessa decisão e presentes no laudo técnico juntado aos autos no imóvel da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Cumpre frisar que é possível a reversibilidade, a depender dos fatos e documentos que os réus venham a apresentar em sede de Contestação.

DA CITAÇÃO

[...]

Diligencie-se com URGÊNCIA.”

Conforme registrei na decisão anterior, os problemas cuja correção foi determinada na decisão agravada não se restringem a
a
spectos
estéticos, conforme tenta fazer crer a Recorrente.

Os documentos dos autos, em especial,
o laudo e
as fotografias
constantes dos autos do processo originário,
demonstram
existência de

vícios
que,
aparentemente
,

são
de construção e acabamento,
bem como a frequente
ocorrência de alagamentos de grandes proporções nas áreas comuns do edifício e na unidade residencial da Recorrida,
causando
prejuízos e colocando em risco o patrimônio da Recorrida e a integridade física dos moradores.

Assim, não vejo como acolher os argumentos da Recorrente, para reformar a decisão agravada, ou ainda, ampliar o prazo fixado pelo Juízo
a quo
, postergando o cumprimento da obrigação de fazer imposta à mesma, o que poderá representar um incremento nos prejuízos e nos riscos ao patrimônio e à integridade física dos moradores do condomínio em questão.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
PROBLEMAS
APARENTEMENTE
R
ELACIONADOS A VÍCIOS

D
E CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
É incabível a ampliação do prazo fixado na decisão agravada, para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na correção de problemas enfrentados por moradores d
e condomínio construído pela Recorrente
, quando
esses problemas decorrem de

vícios
que aparentam ser de
construção e acabamento,
e

d
e frequentes
alagamentos de grandes proporções, nas áreas comuns do edifício e na unidade residencial da Recorrida,
causando
prejuízos e colocando em risco o patrimônio da Recorrida e a integridade física dos moradores.

2.
A ampliação d
o prazo fixado pelo Juízo
a quo
, postergando o cumprimento da obrigação de fazer imposta à c
onstrutora Recorrente
poderá representar um incremento nos prejuízos e nos riscos ao patrimônio e à integridade física dos moradores do condomínio em questão.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.